Tribunal: TJES
Processo: 5006827-72.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006827-72.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUSILIA MOGNHOL
RECORRIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006827-72.2021.8.08.0012

RECTE.: AUSÍLIA MOGNHOL

RECDOS.: CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA E CARTÕES DE CRÉDITO LTDA. E OUTROS.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

A autora alega, em síntese, que possui dois cartões de crédito administrados pelo requerido; informa que gastava R$ 150,00 no cartão, todavia, todo mês as faturas cobravam valores a maior. Tentou cancelar os cartões por diversas vezes, e mesmo após o cancelamento, continuou recebendo faturas referentes aos cartões cancelados. Requer indenização por danos morais e declaração de inexistência de débito junto às requeridas.

Representada pela Defensoria Pública, apresentou recurso inominado ao ID 2026477, pugnando pela concessão da justiça gratuita, a declaração de inexistência de débito junto à requerida DMA - DISTRIBUIDORA S.A., e pelo reconhecimento de dano moral.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais ao ID, pugnando pelo não provimento do recurso autoral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2026468) dispôs que: “Pelo exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido para rescindir os contratos de administração de cartões de crédito emitidos pela empresa CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA, em nome da autora e vinculados às empresas CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A. - CNPJ: 11.114.284/0001-63, e DM A – DISTRIBUIDORA S.A, declarando quitada todas as obrigações em relação ao contrato por intermédio da empresa Casa & Vídeo Rio de Janeiro e ressalvando o direito de cobrança do saldo/débito remanescente ao contrato firmado por intermédio da empresa DMA - Distribuidora S/A.”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora, eis que aparentemente verossímil a alegação. Não havendo preliminares arguidas, passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise dos autos, a espelho do que indica a sentença recorrida, entendo que a recorrente tem direito ao cancelamento do cartão de crédito que já não lhe interessa, todavia, a autora não pode se eximir do pagamento integral das faturas vencidas e dos encargos referentes ao atraso e anuidade do cartão, de forma proporcional, de forma que é inviável declarar a inexistência de débito se há faturas em aberto não quitadas pela recorrente.

Ademais, não é possível descobrir, apenas a partir das alegações autorais e documentos colacionados aos autos, o valor supostamente e irregularmente descontado a maior nas faturas do cartão de crédito. Não existe cobrança indevida hipotética, baseada, tão somente, no aumento do valor pago pela consumidora.

Os valores cobrados a título de juros de mora, anuidade diferenciada e demais encargos, são previstos em contrato e descritos nas faturas, devendo ser adimplidos pela consumidora, razão pela qual fora reconhecida a improcedência da pretensão de quitação dos valores. Se a autora contratou e não pagou o valor total da fatura, por certo incidirão os encargos questionados.

Dessa forma, inexistindo qualquer ato ilítico praticado, não há que se falar em abalo moral, e, consequentemente, indenização por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.